Tribunal: TJMT
Processo: 1007515-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007515-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), F G ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 14.366.378/0001-18 (AGRAVANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (AGRAVADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – OPERADORA DE TELEFONIA – CONTRATO COM RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA E MULTA POR INFIDELIDADE – IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - REQUISITOS INDEMONSTRADOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PODER DE CAUTELA - PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – A ausência de provas da irregularidade da contratação da prestação de serviços de telefonia com renovação automática constando cláusula penal – multa por infidelidade, demanda a necessidade de maior dilação probatória, portanto, por medida de cautela, se mostra recomendável a manutenção da decisão

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
F. G. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual e de Inexistência de Débito c/c Pedido de tutela de Urgência, de no 1002769-04.2021.8.11.0015, ajuizada em face da
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, indeferiu o pedido liminar para que a agravada se abstivesse de efetuar a cobrança do valor de R$ 8.935,81 (oito mil novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos) referente a multa por fidelidade, bem como que autorizasse o depósito do valor incontroverso (R$ 609,81).

Para tanto, alega a agravante que a mencionada multa é decorrente da quebra de contrato por serviços que não contratou, uma vez que a renovação do plano de telefonia se deu de forma automática, sem a sua anuência.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido à id. n. 126235172.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id n. 128650150.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar para que a agravada se abstivesse de efetuar a cobrança do valor de R$ 8.935,81 (oito mil novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos) referente a multa por fidelidade, bem como, que autorizasse o depósito do valor incontroverso (R$ 609,81).

Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
TUTELA

DE

URGÊNCIA

DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS
. EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da

tutela

de

urgência

de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
.
2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

No caso do presente agravo, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

É que, não restou evidenciada qualquer irregularidade na conduta praticada pela operadora de telefonia que procedeu com a cobrança de multa por quebra de fidelidade previamente contratada.

Ademais, a questão envolve matéria fática relacionada à prova indene de dúvidas de que a renovação do plano de telefonia não se daria de forma automática, inclusive constando a cláusula penal - “multa por fidelidade” - o que, portanto, demanda maior dilação probatória.

Assim, não tendo demonstrado ao menos um dos requisitos que viabilizasse a concessão da tutela antecipada - probabilidade do direito-, por medida de cautela, se mostra recomendável a manutenção da decisão de base.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022